Tribunal: CARF
Processo: 10840.002271/2008-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.002271/2008-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.513 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Recorrente
SÔNIA MARIA LOPES QUARTIM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS
NA IMPUGNAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZOES
E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 75, § 3o DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de defesa
em sede recursal, o artigo 57, § 3o do Regimento Interno do CARF - RICARF
autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela
autoridade julgadora de primeira instância caso o relator concorde com as
razões de decidir e com os fundamentos ali perfilhados.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS.
DECLARAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
SOBRE
ATIVIDADES
IMOBILIÁRIAS
-
DIMOB.
ALEGAÇÕES
DESPROVIDAS
DE
ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
Os rendimentos tributáveis recebidos de pessoas físicas e pessoas jurídicas
através de administradora de imóveis devem ser informados na declaração de
ajuste juntamente com os demais rendimentos para efeitos de tributação pelo
imposto de renda.
As alegações no sentido de que os rendimentos são recebidos na proporção de
25% devem estar lastreadas em elementos probatórios suficientes que
permitam atestar, com precisão, a realidade dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.002271/2008-27
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.513 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.002271/2008-27

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).
Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração que tem por objeto crédito tributário de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF relativo ao ano-calendário de 2004, constituído
em decorrência da apuração de omissão de rendimento recebidos de Pessoa Física e do exterior –
Dimob e Derc, de modo que o crédito restou apurado no montante total de R$ 13.330,78 (fls.
40/44).
Depreende-se da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 41 que, a
partir do confronto entre o valor dos rendimentos recebidos de Pessoa Física e do Exterior
declarados, para o titular e/ou dependentes, e o valor informado pelas administradoras em
Declarações de Informações Sobre Atividades Imobiliárias (Dimob), autoridade fiscal constatou
omissão de rendimentos recebidos da Administradora de Imóveis Garcia Lima
Empreendimentos Imobiliários Ltda no montante de R$ 44.420,26, sendo que a contribuinte
havia declarado apenas R$ 11.325,00 e, no final, segundo a autoridade fiscal, teria omitido,
portanto, a quantia de R$ 33.095,26.
A contribuinte havia apresentado Solicitação de Retificação de Lançamento –
SRL de fls. 7 a qual, a rigor, foi indeferida, conforme se verifica da decisão de fls. 6. E, aí, a
contribuinte foi devidamente intimado do resultado da solicitação de retificação do lançamento e
apresentou, tempestivamente, Impugnação de fls. 2 em que suscitou, pois, os motivos de fato e
de direito, os pontos de discordância e suas razões de defesa.
Na sequência, os autos foram encaminhados para a autoridade julgadora de 1a
instância apreciar a impugnação e, aí, em Acórdão de fls. 49/52, a 10a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento de São Paulo - SP entendeu por julgá-la improcedente,
conforme se verifica da ementa transcrita abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2005
Ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTO.
Os rendimentos tributáveis omitidos devem ser somados aos rendimentos do
contribuinte para efeito de tributação na declaração.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.”
A contribuinte foi notificada do resultado da decisão de 1a instância em
05/03/2012 (fls. 55) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 57/58, protocolado
em 21/03/2012, sustentando, pois, as razões do seu descontentamento.
E, aí, os autos foram encaminhados a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF para que o recurso seja apreciado.
É o relatório.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.513 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.002271/2008-27

Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciar as alegações
tais quais formuladas.
Observo, de logo, que a recorrente suscita, em síntese, que durante o ano de 2004
teria recebido 25% do valor dos aluguéis dos imóveis que é proprietária juntamente com suas
irmãs, todavia a Imobiliária Garcia Lima Imóveis informou que os respectivos rendimentos
teriam sido recebidos apenas pela recorrente, que, no caso, havia declarado o imposto de renda
na proporção de 25% dos valores recebidos, tal como havia procedido as outras três irmãs, bem
assim que, no final, não houve omissão de rendimentos, conforme bem atesta a documentação
apresentada, consubstanciada nas declarações de imposto de renda e cópia de formal de partilha
que, a propósito, comprova a porcentagem que cada uma das irmãs tem por direito sobre os
imóveis.
Pelo que se pode notar, o recorrente não apresentou novas razões de defesa em
sede recursal e, portanto, ao replicar as mesmas alegações que já haviam sido levantadas na
impugnação, acabou não apresentando quaisquer elementos fático-jurídicos novos que pudessem
afastar os fundamentos lançados no acórdão recorrido proferido pela autoridade julgadora de 1a
instância.
Por essas razões, e tendo em vista que a autoridade julgadora de piso bem tratou
das alegações tais quais formuladas, entendo por adotar, aqui, como razões de decidir, os
fundamentos perfilhados na decisão recorrida, valendo-me, para tanto, da autorização constante
do artigo 57, § 3o do Regimento Interno do CARF - CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de
09 de junho de 20151. Passarei a reproduzi-la abaixo:
“Omissão de rendimento próprio.
Os rendimentos tributáveis do contribuinte, provenientes do trabalho assalariado e
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, bem
como quaisquer proventos ou vantagens percebidas são considerados sujeitos à
tributação do Imposto de Renda na Fonte, devendo ser declarados como tributáveis na
Declaração de Ajuste Anual, conforme disciplinado pelos artigos 1o, 2o, 3o e parágrafos
da Lei no 7.713/88 e artigos 49 a 53, 55, inciso VII e 995 do Decreto no3.000/99 do
RIR/99.
Considerando-se a consulta que se fez ao sistema nesta oportunidade (fl.48–DIMOB)
que informa o mesmo valor que deu base ao lançamento (R$44.420,26 recebidos de
pessoas físicas diversas).
Considerando-se que não se juntou aos autos qualquer contrato de locação que
demonstrem serem todas as irmãs locadoras e proprietárias comuns dos mesmos
imóveis.

1 Cf. Portaria MF n. 343, de 09 de junho de 2015. Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte
ordem: [...] § 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o
relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a
confirmação e adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.513 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.002271/2008-27

Considerando-se, por exemplo, que os bens informados nas declarações de cada uma
das irmãs informam a propriedade de 25% de números de apartamentos distintos à Rua
Bernardino de Campos (fl.11, apartamentos 102, 106, 205, 301, 306 e 307;
fl.13, apartamentos 207, 304, 105, 108 e 201; fl.18, apartamentos 101, 104, 204, 302,
303 e 308; e fl.22, apartamentos 103, 107, 202, 208, 203 e 305).
Considerando-se que o restante da documentação juntada aos autos não permite
identificar a efetiva propriedade dos imóveis, tão pouco permite identificar quais
imóveis geraram as rendas que constam na DIMOB de fl.48.
Considerando-se a força probante da DIMOB e a responsabilidade da pessoa jurídica
que apresentou a mesma, conforme se desenvolve abaixo.
Não há como decidir em sentido diverso daquele já expresso pela fiscalização e mantido
em sede de SRL. Mantém-se o lançamento.
Da força probante da DIMOB.
A DIMOB é um documento de entrega obrigatória pelas pessoas jurídicas e
equiparadas que, entre outras atividades, intermediaram aquisição, alienação ou aluguel
de imóveis ou realizaram sublocação de imóveis, bem como aquelas constituídas para a
construção, administração, locação ou alienação do patrimônio próprio, de seus
condôminos ou sócios; cabendo aos mesmos, entre outras obrigações, informar os
pagamentos efetuados no ano, discriminados mensalmente, decorrentes de locação,
sublocação e intermediação de locação.
A DIMOB foi instituída pela Instrução Normativa – IN/SRF no 304, de 21/02/03 e, após
seqüência de atualização normativa é prevista atualmente na IN RFB no 1.115, de
28/12/2010. A competência da Secretario da Receita Federal para instituir a DIMOB
está no art. 16 da Lei no 9.779/1999.
Portanto, a apuração de omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa física
pelo contribuinte através de valores declarados em DIMOB pela empresa
administradora de imóveis está amparada na legislação.
Como se trata de rendimento informado na DIMOB como pago ao CPF do sujeito
passivo do lançamento, para afastá-lo teria que haver a emissão de DIMOB retificadora
do valor para o ano base fiscalizado.
O litigante não logrou comprovar de modo definitivo que houve erro de informação na
DIMOB apresentada, tampouco trouxe aos autos documento que demonstre providência
no sentido de questionar a apresentante da DIMOB, por via judicial ou administrativa,
acerca dos pagamentos informados na DIMOB.
Da apreciação da prova e outros aspectos.
É oportuno salientar que a autoridade julgadora pode, no que tange à análise das provas,
formar livremente a sua convicção, a teor dos artigos. 131 e 332 do Código de Processo
Civil e do art. 29 do Decreto no 70.235/72.
[...].”
Com efeito, entendo pela manutenção do lançamento de acordo com as razões e
fundamentos acima reproduzidos, os quais, a rigor, foram bem perfilhados pela autoridade
judicante de 1a instância quando do julgamento da peça impugnatória.

Conclusão

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.513 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.002271/2008-27

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
recurso voluntário e entendo por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital